Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722898-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. REJEIÇÃO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. VOLUNTARIEDADE NA PACTUAÇÃO DA AVENÇA. CONSCIÊNCIA DO PERCENTUAL DE RENDIMENTOS COMPROMETIDOS COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Pretensão não deduzida na instância de origem configura inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso quanto ao ponto. 3. O desconto em conta corrente efetuado pelo Banco, decorrente de autorização expressa constante de Cédulas de Crédito Bancário, ainda que incida sobre renda proveniente de salário, não se encontra eivado de qualquer ilegalidade ou abusividade, pois é de livre pactuação entre as partes, cabendo ao próprio devedor a análise de comprometimento de sua renda. Outrossim, a autora não poderá ser eximida de cumprir as obrigações convencionadas nos instrumentos contratuais. 4. Não há suporte jurídico à tese apresentada de que os descontos efetuados pelo Banco violam o que preceitua o artigo 833, IV, do CPC, bem como o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, visto que, ao contratar, voluntariamente, o crédito rotativo em sua conta corrente, a autora estava consciente de que os futuros depósitos na sua conta serviriam para amortizar o saldo negativo. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 6. Apelação conhecida em parte e, na extensão, provida. A recorrente requer a concessão de tutela de urgência para sustar o desconto total de seu salário e sustenta que o acórdão recorrido materializou as seguintes afrontas: a) artigos 5o, incisos XXXV e LIV, 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, e 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a absoluta impenhorabilidade do salário da devedora e o respeito ao princípio da dignidade humana; b) artigo 80 do CPC, pois a parte adversa agiu em manifesta litigância de má-fé e deve ser condenada a pagar a respectiva multa; c) artigos 5o, inciso XXXXII, e 170, inciso V, ambos da CF, 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 39, inciso V, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto são nulas as cláusulas que são excessivamente onerosas para o consumidor. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição vários julgados de diversos tribunais, inclusive deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 5o, incisos XXXXII, XXXV e LIV, 7o, inciso X, e 170, inciso V, todos da CF, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Igualmente não deve transitar a pretendida condenação por litigância de má-fé (CPC, artigo 80), pois a aplicação dessa pena demanda a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1504053/PB, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/10/2020). Melhor sorte não colhem as teses de negativa de vigência aos artigos 833, inciso IV e §2o, do CPC, 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 39, inciso V, todos do CDC, pois, segundo a Corte Superior, “caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades” (AgInt no REsp 1500846/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/3/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) fundamentos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Em relação ao pleito de concessão de tutela de urgência, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015